Tribunal: TJDFT
Processo: 0003469-14.2012.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. OMISSÕES CONSTATADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL. ERRO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. VÍCIOS SANADOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os autos foram devolvidos a esta Corte de Justiça pelo Superior Tribunal de Justiça, em virtude de o c. STJ ter anulado o decisum referente aos embargos de declaração, por entender que este colegiado deixou de se pronunciar motivadamente sobre as omissões elencadas pelos embargantes nas razões do seu recurso.
2. O acórdão sujeito à reapreciação deve ser readequado à luz da determinação exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas para o fim de sanar as omissões apontadas pelos embargantes nos aclaratórios, sem efeitos infringentes.
3. À luz da teoria da asserção, considerando que os embargantes figuravam como administradores da companhia autora, tendo sido responsáveis pela participação e aprovação das contas na Assembleia Geral cuja deliberação é questionada na demanda, resta evidenciada a existência de um vínculo entre os recorrentes e a situação jurídica tratada no feito, de modo que se constata a legitimidade passiva ad causam deles.
4. O § 3° do art. 134 da Lei n° 6.404/76 prevê que “A aprovação, sem reserva, das demonstrações financeiras e das contas, exonera de responsabilidade os administradores e fiscais, salvo erro, dolo, fraude ou simulação (artigo 286)”, sendo que, no caso, a discussão travada no feito é justamente acerca da existência de erro na deliberação da assembleia que aprovou as contas, amoldando-se às hipóteses excepcionais previstas na norma.
5. A existência, em outro processo, de determinação de bloqueio judicial de valores destinados a cobrir o prejuízo da companhia não significa dizer que o prejuízo não existiu, tampouco que já tenha sido reparado, uma vez que inexiste notícia nos autos de que o montante haja sido levantado pelo autor no outro feito.
6. A conclusão de que o erro atravessou inúmeras cadeias decisórias na gestão do autor não mitiga a constatação de que houve erro na manifestação de vontade exarada na deliberação assemblear, sendo que eventual apuração de responsabilidade pela ocorrência do erro em si não é objeto deste feito.
7. Acórdão integrado. Embargos de declaração providos, para sanar as omissões apontadas, sem efeitos infringentes.